Tribunal: TJSP
Processo: 9000017-15.2019.8.26.0066
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000017-15.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é agravante JEFFERSON
BURIOZI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000017-15.2019.8.26.0066 -Voto no 42313
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO No 42.313

AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 9000017-15.2019.8.26.0066
AGRAVANTE: JEFFERSON BURIOZI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: BARRETOS 1a VARA CRIMINAL
JEFFERSON BURIOZI interpôs o presente recurso
de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra decisão de fls.07, proferida pela MMa.
Juíza de Direito da 1aVara das Execuções Criminais da Comarca de Barretos,
Dra. Fernanda Martins Perpétuo de Lima Vasquez.
Assevera, em suma, que o agravante solicitou
alteração no horário de recolhimento e repouso noturno fixado quando da
advertência do livramento condicional, a fim de que pudesse trabalhar de moto
taxista, de segunda a sábado, até às 22:00 horas e sexta-feira, sábado e
domingo até às 01h00, restando o pedido indeferido pela autoridade agravada,
que fundamentou sua decisão no fato de que a pena fora fixada com
determinadas condições, não devendo ser flexibilizada por necessidades
pessoais do executado.
Alega que o trabalho é direito fundamental do
cidadão, previsto no artigo 6° da Constituição Federal, e não é limitado pela
pena privativa de liberdade, sendo que a própria Lei das Execuções Penais,
em seu artigo 28, o erige como condição da dignidade da pessoa humana.
Requer seja dado provimento ao recurso, para o fim
de reformar a r. decisão proferida, autorizando o sentenciado a continuar
laborando como moto taxista, de segunda-feira à quinta-feira até as 22h00 e
sexta-feira, sábado e domingo até às 01h00, de forma a permitir que exerça
sei trabalho para manter o seu sustento e de sua família, bem como cumprir o
principio da ressocialização do sentenciado (fls. 02verso/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000017-15.2019.8.26.0066 -Voto no 42313
3
Contraminutado o recurso (fls. 09/11), a decisão recorrida
foi mantida pelo Juízo a quo (fls.12).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 16/18,
opinou pelo provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante foi beneficiado
com a concessão do livramento condicional, sendo certo que foi advertido
quando ao recolhimento domiciliar noturno no período das 20:00 às 06:00
horas.
Sobreveio a r. decisão recorrida que indeferiu o
pleito, e não merece reparos.
Como é cediço, o artigo 5o, XIII da Constituição
Federal, garante o exercício do trabalho ao cidadão, não se retirando do
agravante o direito ao labor, contudo necessário se faz o cumprimento das
condições fixadas pelo Juiz quando da audiência de advertência.
Ademais, o agravante deve se adequar às
condições impostas e aceitas no regime aberto, a fim de que possa exercer as
suas atividades laborais, eis que embora esteja em regime domiciliar, fato é
que está cumprindo sua pena, não sendo admissível que possa escolher a
forma mais conveniente para este fim.
Confira-se:
Agravo em Execução Penal
modificação de condições impostas
para cumprimento da pena no regime aberto
Indeferimento em
Primeiro
Grau
Recurso do reeducando
Improcedência
Inviabilização
da
fiscalização

Flexibilização
importaria
descumprimento das condições legais obrigatórias do artigo 115 da
Lei das Execuções Penais
Não cabe ao condenado escolher a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000017-15.2019.8.26.0066 -Voto no 42313
4
forma que mais lhe seja conveniente de cumprir a pena, função esta
própria do magistrado que o faz de forma unilateral, observadas as
disposições legais pertinentes
Recurso improvido”. (Agravo de
Execução Penal n.0169824-06.2013.8.26.0000
Relator(a): Salles
Abreu; Comarca São João da Boa Vista; Órgão julgador: 11a Câmara
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto, mantendo-se a r. decisão ora guerreada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

WALTER DA SILVA
RELATOR